Tribunal: STF
Processo: MS 39208
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. CONHECIMENTO DE REPRESENTAÇÃO. INSTAURAÇÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRETENSÃO DE OBSTAR INVESTIGAÇÃO EM ANDAMENTO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE NÃO CONFIGURADO. PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. PETIÇÃO AUTÔNOMA INFORMANDO FATO NOVO. SITUAÇÃO IRRELEVANTE PARA O CASO SUB EXAMINE. INDEPENDÊNCIA ENTRE AS INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVA, PENAL E CÍVEL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

 1.	Inexiste direito líquido e certo de obstar atividade de apuração de fatos ilícitos ou exame de legalidade, desenvolvida pelo Tribunal de Contas da União no exercício da competência constitucional de controle externo (art. 71, III, CF). Não se admite a obstrução prematura de apuração de eventual ato lesivo ao erário.
 2.	Aplica-se, quanto à prescrição, a norma prevista no art. 54 da Lei 9.784/1999 que estabelece o lapso de cinco anos. In casu, o prazo é contado a partir a última data do período investigado, dia 3/9/2019, até 15/9/2022, data final apontada na petição inicial. Com efeito, não foi ultrapassado o prazo de cinco anos nesse interregno.
 3.	 Conforme jurisprudência desta Suprema Corte, em sede de tomada de contas especial, o TCU não se vincula a resultado de processo judicial. Incidência do princípio da independência entre as instâncias.
 4.	Agravo interno a que se NEGA PROVIMENTO.